Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-93.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva. Requisitos para obtenção do FIES pela autora devidamente preenchidos, ausente prova de que a nota atingida pela demandante no ENADE foi insuficiente. Sentença mantida. Apelo improvido.